Tribunal: CARF
Processo: 10380.730618/2018-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-04-02

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10380.730618/2018-61
ACÓRDÃO
2002-009.345 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
21 de março de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ESMALTEC S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/10/2015 a 30/06/2018
COMPENSAÇÃO INDEVIDA. FALSIDADE DA DECLARAÇÃO. MULTA ISOLADA.
Na hipótese de compensação indevida, com falsidade da declaração, é
cabível a aplicação da multa de cento e cinquenta por cento sobre o valor
indevidamente compensado.
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS INDEVIDAS POR DECISÃO
JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO EM GFIP ANTES DO
TRÂNSITO EM JULGADO.
Tratando-se a Guia de Recolhimento ao FGTS e Informações à Previdência
Social - GFIP, do documento no qual o contribuinte apura seus débitos
previdenciários, informa eventuais créditos e opta por realizar a sua
compensação, devem as informações possuir identidade e harmonia, sob
pena de iliquidez do crédito pleiteado a título de compensação, mormente
antes do trânsito em julgado da ação judicial que reconheceu o direito ao
não recolhimento das contribuições previdenciárias correlatas.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente Substituto e Relator
Fl. 86
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.345 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.730618/2018-61
2
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: André Barros de Moura,
Carlos Eduardo Avila Cabral, Cleber Ferreira Nunes Leite (substituto integral) e Ricardo Chiavegatto
de Lima. Ausentes os Conselheiros João Maurício Vital e Marcelo de Sousa Sáteles.

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 69 e ss.), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 57 e ss.) que considerou, por
unanimidade de votos, improcedente a Impugnação da contribuinte apresentada diante de Auto
de Infração (e-fls. 11 e ss.), que lavrou multa isolada por compensação com falsidade da
declaração.
Adota-se o Relatório da DRJ, abaixo transcrito, por esclarecer os fatos ocorridos:
Trata-se de Auto de Infração lavrado em 06/12/2015, relativo à multa isolada
aplicada por compensação indevida de contribuições previdenciárias, em Guias de
Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à
Previdência Social - GFIP, nas competências 10 e 11/2015; 07/2016 e 06/2018,
com falsidade da declaração, no valor total de R$9.809,34.
O relatório DESCRIÇÃO DOS FATOS E ENQUADRAMENTO LEGAL - MULTAS
PREVIDENCIÁRIAS, fls. 12/21, faz referência ao Despacho Decisório constante do
processo 10380.730611/2018-40, que não homologou as compensações
efetuadas pelo contribuinte em 09/2015 e 10/2015, no valor total de R$6.359,57,
relativas a créditos decorrentes da ação judicial no 0803930-73.2014.4.05.8100 -
6a Vara da Justiça Federal do Ceará.
De acordo com o DD, em resposta a intimação, o contribuinte informou que, no
processo judicial citado, discute a exigibilidade das contribuições previdenciárias
incidentes sobre as verbas que considera de natureza indenizatória, tais como
auxílio-doença e auxílio-acidente. Informou ainda que a sentença proferida pela
6a Vara Federal da Seção Judiciária do Estado do Ceará, de 04/05/2015, confirmou
a liminar antes concedida, no sentido de suspender a exigibilidade das referidas
contribuições, estabelecendo a possibilidade de compensação e a atualização do
indébito pela Selic. Por fim, informou que, na ocasião, o referido processo se
encontrava no Superior Tribunal de Justiça – STJ para análise de recurso especial
interposto pelas partes.
Conforme o mesmo DD, o contribuinte, alegando limitações no sistema SEFIP,
afirmou ter optado por declarar e recolher as contribuições previdenciárias de
forma regular, compensando os valores recolhidos a maior no mês subsequente.
Argumentou que a vedação estabelecida pelo art. 170-A do CTN, quanto à
impossibilidade de realizar compensação antes do trânsito em julgado, se limita
aos valores recolhidos anteriormente a qualquer provimento judicial, situação
distinta da ora analisada.
Fl. 87
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.345 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.730618/2018-61
3
O contribuinte foi intimado a retificar as GFIP que continham as compensações
dos créditos relativos à decisão judicial ainda não transitada em julgado, tendo
arguido que "A empresa ESMALTEC, ao realizar o recolhimento sem as exclusões
permitidas pela decisão liminar, estará recolhendo contribuições previdenciárias
de forma a maior e indevidamente, autorizando a proceder com a compensação
nos períodos posteriores ao recolhimento, vide legislação tributária em vigor. Em
contraponto, ao se exigir que o contribuinte retifique as GFIPs para tornar sem
efeito as compensações realizadas (meio de operacionalização da decisão
liminar), estar-se-á exigindo valores, cuja exigibilidade está suspensa, assim como
age em contrariedade à decisão judicial."
A autoridade fiscal apresenta então os fundamentos para a não homologação da
compensação: art. 156, II, art. 170 e art. 170-A, todos do Código Tributário
Nacional (CTN), destacando que a compensação deve ser autorizada com créditos
líquidos e certos do sujeito passivo contra a Fazenda Pública e realçando a
impossibilidade de compensação de créditos decorrentes de decisões judiciais
não transitadas em julgado.
Informa que, em 21/07/2014, foi concedida parcialmente a antecipação de tutela
para determinar que a autoridade impetrada suspendesse a exigibilidade do
crédito tributário relativo à contribuição previdenciária patronal. A decisão
proferida em 04/05/2015 ratificou a liminar e assegurou o direito à compensação,
determinando expressamente, no entanto, a observância ao disposto no art. 170-
A do CTN:
“(...) CONCEDO PARCIALMENTE A SEGURANÇA, para, ratificando a liminar,
reconhecer a inexistência da relação jurídica que enseja à cobrança de
contribuição previdenciária (parte patronal) incidente sobre as verbas pagas
a título auxílio-doença, auxílio-acidente, (...), ficando expresso que: - a
compensação dos referidos créditos só 1) poderá ser efetuada após o
trânsito em julgado desta decisão (art. 170-A, CTN) e com aquelas
contribuições previdenciárias incidentes sobre a folha de salários e
destinadas ao orçamento da previdência social (art. 26, parágrafo único
da Lei no 11.457/2007); ...
...
Destaca ainda que o direito do contribuinte à suspensão da exigibilidade do
crédito, assegurado em sede liminar, não se confunde com a utilização desse
crédito em compensações antes do trânsito em julgado da ação, esclarecendo
que, embora ambos os institutos resultem na não obrigatoriedade de
recolhimento do tributo, eles possuem natureza jurídico-tributária distintas,
sendo disciplinados por dispositivos distintos do CTN.
Argui que, no caso, não se trata de mero erro na interpretação da legislação, nem
de equívoco no preenchimento de dados em declaração, uma vez que, ao
informar no campo compensação da GFIP créditos decorrentes de uma ação
judicial sem trânsito em julgado, contrariando expressa determinação judicial, o
Fl. 88
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.345 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.730618/2018-61
4
contribuinte, intencionalmente, presta informação falsa à RFB, com o intuito de
eximir-se do pagamento de tributo, conforme tipificado no art. 2o da Lei no 8.137,
de 1990, e no art. 297 do Código Penal.
Conclui, portanto, ser cabível a aplicação da multa isolada no caso de
compensação indevida, quando comprovada a falsidade da declaração,
conforme disposto no art. 89, §10 da Lei no 8.212, de 1991.
Cientificado da autuação em 06/12/2018 (fls. 27), o contribuinte apresentou
Manifestação de Inconformidade em 26/12/2018 (fls. 31/38), alegando a
tempestividade de sua defesa e, em síntese, o que vem abaixo descrito.
Inicialmente, reitera os fatos já relatados pela autoridade fiscal acerca da ação
judicial MS 0803930-73.2014.4.05.8100, impetrada com a finalidade de ver
desconstituída a relação jurídico-tributária que o compele ao recolhimento das
contribuições previdenciárias sobre verbas de natureza indenizatória, bem como a
declaração ao direito de compensação referente às contribuições recolhidas
indevidamente no período não alcançado pelo prazo prescricional, atualizada pela
Selic.
...
Diz ter sido concedida medida liminar em 21/07/2014, suspendendo a
exigibilidade das contribuições previdenciárias sobre as verbas que cita, a qual foi
confirmada em sentença em 04/05/2015, que estabeleceu a possibilidade de
compensação, assim como a atualização do indébito pela utilização da Selic.
Informa que o processo estava então no STJ, aguardando julgamento dos recursos
interpostos.
Destaca a inexistência de campo, no sistema SEFIP/GFIP para informação de
valores com exigibilidade suspensa e afirma ter se utilizado, nas competências
09/2015 e 10/2015, da faculdade de suspender a exigibilidade das contribuições
previdenciárias, nos moldes da antecipação de tutela concedida, optando por
declarar e recolher as contribuições previdenciárias de forma regular em 08/2018
e 09/2015 e compensar, nos meses subsequentes, o valor recolhido a maior.
... argui que, enquanto a liminar gerar seus efeitos, a suspensão da exigibilidade
importa na inexistência da obrigação tributária de recolher parcela de suas
contribuições previdenciárias, de forma que a situação em debate não trata da
inexistência do crédito objeto da compensação, mas da valoração jurídica dos
procedimentos realizados pelo contribuinte, o que afasta a noção de falsidade,
motivadora da autuação.
Aduz que a falsidade alegada decorre da pretensa informação, no campo
compensação da GFIP, de créditos decorrentes de processo judicial ainda não
transitado em julgado e explica que, de fato, tais créditos decorrem do
pagamento a maior realizado na competência anterior, já sob os efeitos da
antecipação de tutela concedida.
Fl. 89
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.345 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.730618/2018-61
5
Argui ter o contribuinte pago, assim, tributo que não devia, pois já havia decisão
judicial nesse sentido, de forma que os recolhimentos efetuados em momento
posterior à decisão liminar assumem a natureza de indébito tributário.
Afirma que a Câmara Superior do CARF, no julgado que cita, estabeleceu que a
falsidade, em situações semelhantes à ora em discussão, corresponde à
compensação de valores de contribuições não comprovadamente recolhidos.
Alega que a falsidade estaria configurada ao se compensar (como crédito) um
pagamento não realizado pelo contribuinte, ou aquele que não pode ser taxado
como indevido, pela inexistência de trânsito em julgado da decisão judicial que
assim o considera. Conclui que a falsidade assim considerada pela Câmara
Superior é inexistente na autuação.
Afirma que, ao entender que o pagamento realizado na vigência de decisão
judicial (antecipação de tutela) deve ser taxado como indevido, o contribuinte
preencheu a única condição para a compensação de contribuições previdenciárias
prevista no caput do Art.89 da Lei no. 8.212/1991.
Entende que a vedação estabelecida pelo Art. 170-A do CTN se limita aos valores
recolhidos anteriormente a qualquer provimento judicial, porque não recai sobre
o procedimento de compensação, mas sobre o crédito utilizado no encontro de
contas.
Em suma, argui que, na autuação impugnada, o que há é a valoração jurídica
distinta da realizada pelo contribuinte, visto que, enquanto o agente fiscal
entendeu que a empresa realizou compensação de crédito de processo judicial,
que carece de definitividade e, portanto, não pode ser levado à compensação, o
contribuinte entende que realizou pagamento indevido, na medida em que já
estava em vigor decisão que o desonerava do recolhimento.
Argui que, se o agente fiscal não reconhece que os pagamentos levados a crédito
nas compensações foram indevidos, seria o caso de realizar a glosa da
compensação, com os acréscimos moratórios de estilo, mas não lhe imputar
falsidade.
...
O acórdão de improcedência foi exarado com a seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/10/2015 a 30/06/2018
COMPENSAÇÃO INDEVIDA. FALSIDADE DA DECLARAÇÃO. MULTA
ISOLADA.
Na hipótese de compensação indevida, com falsidade da
declaração, é cabível a aplicação da multa de cento e cinquenta por
cento sobre o valor indevidamente compensado.
Fl. 90
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.345 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.730618/2018-61
6
Cientificado da decisão de primeira instância em 10/03/2023 (Termo de Ciência de
e-fl. 66), o sujeito passivo interpôs, em 24/03/2023 (Termo de Análise de e-fl. 68), Recurso
Voluntário, alegando a tempestividade do seu recurso e a improcedência da decisão recorrida,
repisando seus argumentos impugnatórios e clamando pela improcedência do auto de infração,
diante da inexistência de falsidade pelo advento do trânsito em julgado favorável de sentença
judicial que possibilitou suas compensações. Destaca que: “O processo judicial no 0803930-
73.2014.4.05.8100, cuja liminar e sentença atribuiu a parcela dos recolhimentos de contribuição
previdenciária a natureza de indébito, transitou em julgado em 22 de Novembro de 2018. Diante
do término do processo, há a caracterização de “coisa julgada” e a imutabilidade dos termos do
provimento judicial.”
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Ricardo Chiavegatto de Lima, Relator.
Cumpridos os requisitos legais para a apresentação do recurso, o qual encontra-se
tempestivo, o mesmo deve ser conhecido.
A lide trata de Auto de Infração lavrado em 06/12/2015, relativo à multa isolada
aplicada por compensação indevida de contribuições previdenciárias em Guias de Recolhimento
do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social - GFIP, nas
competências 10 e 11/2015; 07/2016 e 06/2018, com falsidade da declaração, no valor total de
R$9.809,34.
Não há questões preliminares a serem apreciadas.
O embasamento legal para a restituição pleiteada está na Lei n. 8.212/91,
especialmente em seu artigo 31 e seus parágrafos, além das Instruções Normativas RFB n.
1.300/2012 e 1.717/2017, vigentes ao tempo de transmissão dos PER/DCOMPs.
Neste diapasão, verifique-se o conteúdo enriquecedor dos seguintes excertos da
decisão de piso para a formação do arcabouço decisório desta lide:
...
O interessado argui, fundamentalmente, que não se aplica o disposto no art. 170-
A do CTN à compensação por ele efetuada nas competências 09/2015 e 10/2015,
porque os valores compensados se referem a recolhimentos de contribuições
previdenciárias efetuados na vigência da sentença judicial que suspendeu a sua
exigibilidade.
...
Fl. 91
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.345 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.730618/2018-61
7
Conforme expressamente exige o art. 170 do CTN, só se admite compensação
quando existir lei ordinária a regulamentá-la, em cada esfera dos entes
federativos. No caso, a Lei no 8.212, de 1991, prevê a compensação de
contribuições previdenciárias em seu art. 89, nas hipóteses de recolhimento
indevido ou a maior:
Por outro lado, o mesmo art. 170 do CTN estabelece certas condições à
compensação de tributos, sendo a certeza e a liquidez dos créditos requisitos
indispensáveis para realização do procedimento. É dizer, a compensação só pode
ser efetuada se os créditos do contribuinte em relação à Fazenda Pública,
vencidos ou vincendos, se revestirem dos atributos de liquidez e certeza, quais
sejam, aqueles expressamente declarados pelo Fisco e os reconhecidos, como
tais, por sentença judicial com trânsito em julgado.
Ora, este não é o caso dos créditos ora discutidos, uma vez que, não havendo
decisão judicial transitada em julgado, portanto definitiva, não há que se falar em
certeza e liquidez dos créditos compensados. Vale ressaltar que o fato de os
recolhimentos considerados indevidos terem sido realizados após a emissão da
sentença não lhes atribui a certeza e liquidez necessárias para a compensação, a
qual foi, portanto, realizada indevidamente. (ora grifado)
Por outro lado, considerando que os créditos compensados são objeto de decisão
judicial que declara sua inexigibilidade, deve-se ressaltar que, em decorrência
dessa decisão, estão suspensos apenas os atos executórios para cobrança dos
referidos créditos, nos termos do citado art. 151 do CTN, mantendo-se indevida a
compensação efetuada.
Quando à prestação de informações em GFIP, vale destacar o disposto no
MANUAL DA GFIP/SEFIP PARA USUÁRIOS DO SEFIP:
7- INFORMAÇÃO DE OBRIGAÇÕES DISCUTIDAS JUDICIALMENTE Caso o
empregador/contribuinte decida discutir judicialmente alguma obrigação,
deve informar a GFIP/SEFIP normalmente de acordo com a legislação. Não
deve elaborar a GFIP/SEFIP de acordo com o que entende ser devido.
Caso a decisão judicial altere a obrigação, o empregador/contribuinte
deverá retificar as GFIP/SEFIP de acordo com a sentença, sendo passível de
autuação a falta de correção após a referida decisão.
O referido procedimento aplica-se também às contribuições destinadas a
outras entidades e fundos, arrecadadas pela RFB.
Diante do exposto, resta nítida a orientação da RFB quanto à necessidade de
declaração em GFIP dos valores cuja inexigibilidade foi reconhecida em decisão
judicial não transitada em julgado.
Assim, não tendo sido comprovada a existência de recolhimentos indevidos ou a
maior, em razão da inexistência de decisão judicial transitada em julgado
Fl. 92
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.345 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.730618/2018-61
8
declarando definitivamente a inexigibilidade das contribuições, a sua
compensação foi realizada indevidamente e, ainda, com falsidade da declaração.
Isso porque o contribuinte, ao inserir em GFIP a informação de ser credor de
importância compensável, pela existência de créditos líquidos e certos, formaliza
declaração dotada de efeitos jurídicos que não correspondente à realidade, pois,
ao incluir o valor compensável, considerando as hipóteses legais possíveis, declara
haver recolhido contribuições previdenciárias indevidas ou a maior.
Assim, justamente por incluir informação não correspondente à realidade, visto
que não foram recolhidas contribuições previdenciárias indevidas ou a maior,
sendo a compensação de créditos ilíquidos e incertos, o contribuinte incorre em
falsidade de declaração. Desta declaração decorre, para a Administração
Tributária, a informação falsa de ser ele devedor de montante menor do que o
realmente devido, a título de contribuições previdenciárias, o que justifica a
aplicação da multa no percentual de 150%, conforme previsão do §10 do art. 89
da Lei no 8.212/1991.
...
Ora, conforme informado pela própria contribuinte (Vide Certidão Narrativa
apresentada no PA 10380.730611/2018-40 às e-fls. 181/183) o trânsito em julgado da ação judicial
deu-se em 22/11/2018 e, dessa forma, nas competências 09/2015 10/2015, 07/2016 e 06/2018
não era o momento de efetivação de nenhuma compensação. Ademais, nítida a diferença de
“garantir antecipação de tutela” para “trânsito em julgado”: apenas após o segundo momento
citado é que caberia eventual compensação, como claramente apontado pelo Juízo.
E apenas após 22/11/2018 é que caberiam compensações, remanescendo,
portanto, a inconsistência das GFIP do período. Como apontado pela primeira instância, há
previsão no manual da SEFIP de como deve ser corretamente declarada a contribuição diante da
situação vivenciada pela interessada. Dessa forma, da mesma forma que não há que se
reconhecer direito compensatório à contribuinte antes do trânsito em julgado da ação judicial
por ela movida, da mesma forma cabível a autuação aplicada por compensação indevida de
contribuições previdenciárias em GFIP, na forma como lavrada, também antes do mesmo
trânsito em julgado.
Verifica-se, portanto, que apreciados os argumentos apresentados pela
contribuinte, não há motivo para retificação da Decisão a quo devidamente proferida.
Conclusão
Isso posto, voto em negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 93
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.345 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.730618/2018-61
9

Fl. 94
DF CARF MF
Original